Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-65.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO COM COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 15.040/2024. VACATIO LEGIS. LIQUIDEZ E CERTEZA DA OBRIGAÇÃO QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em embargos à execução, declarou a inexistência de título executivo extrajudicial, por ausência de certeza e liquidez da apólice de seguro com cobertura para diagnóstico de doenças graves e extinguiu execução.
2. O exequente ajuizou execução para recebimento de indenização securitária decorrente de alegado infarto agudo do miocárdio, cuja indenização foi negada pela seguradora por ausência de enquadramento contratual do sinistro.
3. A sentença acolheu os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo, destacando a inaplicabilidade da Lei no 15.040/2024 durante o período de vacatio legis, deixando de apreciar as demais questões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a apólice de seguro com cobertura para doenças graves, antes da entrada em vigor da Lei no 15.040/2024, constitui título executivo extrajudicial; e (ii) a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança após a estabilização da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 784, VI, do CPC confere força executiva apenas ao contrato de seguro de vida em caso de morte, não abrangendo, de forma expressa, hipóteses de cobertura por doenças graves.
6. A Lei no 15.040/2024 não é aplicável a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988.
7. A solução da controvérsia sobre o diagnóstico do segurado e o consequente enquadramento do evento como risco coberto exige dilação probatória, especialmente por meio de perícia médica, o que afasta a liquidez e certeza da obrigação, não sendo possível a sua equiparação ao título previsto no art. 784, VI, do CPC.
8. A conversão da execução em ação de cobrança é inadmissível após a citação e a oposição de embargos, em razão da estabilização da relação processual, nos termos do art. 329, II, do CPC, e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há previsão legal conferindo à apólice de seguro por “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves” a qualidade de título executivo extrajudicial. 2. A Lei no 15.040/2024 não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência para fins de conferir executividade ao contrato de seguro. 3. A controvérsia sobre o diagnóstico do segurado e o consequente enquadramento do sinistro nas hipóteses de cobertura afasta a liquidez e certeza da obrigação, impedindo a sua execução direta. 4. É inadmissível a conversão da execução em ação de cobrança após a estabilização da relação processual.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 329, II, 784, VI, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634, Tribunal Pleno, j. 18.11.2020; STJ, REsp 1.416.786/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.12.2014; STJ, REsp 1.659.768/RS, 4a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 1.129.938/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, 2a Seção, j. 28.09.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001955-65.2025.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), VILMAR GOVEIA NASCIMENTO - CPF: 856.806.301-25 (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

RECURSO
NÃO PROVIDO,
POR UNANIMIDAD
E.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO COM COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 15.040/2024.
VACATIO LEGIS
. LIQUIDEZ E CERTEZA DA OBRIGAÇÃO QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em embargos à execução, declarou a inexistência de título executivo extrajudicial, por ausência de certeza e liquidez da apólice de seguro com cobertura para diagnóstico de doenças graves e extinguiu execução.

O exequente ajuizou execução para recebimento de indenização securitária decorrente de alegado infarto agudo do miocárdio, cuja indenização foi negada pela seguradora por ausência de enquadramento contratual do sinistro.

A sentença acolheu os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo, destacando a inaplicabilidade da Lei no 15.040/2024 durante o período de
vacatio
legis
, deixando de apreciar as demais questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a apólice de seguro com cobertura para doenças graves, antes da entrada em vigor da Lei no 15.040/2024, constitui título executivo extrajudicial; e (
ii
) a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança após a estabilização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 784, VI, do CPC confere força executiva apenas ao contrato de seguro de vida em caso de morte, não abrangendo, de forma expressa, hipóteses de cobertura por doenças graves.

6. A Lei no 15.040/2024 não é aplicável a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

7. A solução da controvérsia sobre o diagnóstico do segurado e o consequente enquadramento do evento como risco coberto exige dilação probatória, especialmente por meio de perícia médica, o que afasta a liquidez e certeza da obrigação, não sendo possível a sua equiparação ao título previsto no art. 784, VI, do CPC.

8. A conversão da execução em ação de cobrança é inadmissível após a citação e a oposição de embargos, em razão da estabilização da relação processual, nos termos do art. 329, II, do CPC, e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há previsão legal conferindo à apólice de seguro por “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves” a qualidade de título executivo extrajudicial. 2. A Lei no 15.040/2024 não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência para fins de conferir executividade ao contrato de seguro. 3. A controvérsia sobre o diagnóstico do segurado e o consequente enquadramento do sinistro nas hipóteses de cobertura afasta a liquidez e certeza da obrigação, impedindo a sua execução direta. 4. É inadmissível a conversão da execução em ação de cobrança após a estabilização da relação processual.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 329, II, 784, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 948.634, Tribunal Pleno, j. 18.11.2020; STJ, REsp 1.416.786/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 02.12.2014; STJ, REsp 1.659.768/RS, 4a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 1.129.938/PE, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 2a Seção, j. 28.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILMAR GOVEIA NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por ICATU SEGUROS S/A, julgou procedente o pedido para declarar a inexequibilidade do título e extinguir a execução correlata (Proc. no 1001390-04.2025.8.11.0010), ante a falta de liquidez da apólice de seguro objeto da execução.

Na origem, o embargado (ora apelante) promoveu execução de título extrajudicial visando o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 117.964,38, fundada em apólice de seguro de vida com cobertura para “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves”, em razão de infarto agudo do miocárdio ocorrido em 02/01/2024. A embargante sustentou a inexequibilidade do título, ao argumento de que a Lei no 15.040/2024 não estava vigente, bem como a ausência de cobertura contratual, por se tratar de síndrome coronariana aguda e não infarto, a necessidade de dilação probatória mediante perícia médica e a regularidade da negativa administrativa.

A sentença acolheu a tese relativa à
vacatio
legis
da Lei no 15.040/2024, entendendo que, enquanto não vigente, não poderia atribuir natureza de título executivo extrajudicial ao contrato de seguro de vida, com base na interpretação da LINDB e em precedentes dos Tribunais Superiores.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) a aplicação da chamada “
pré
-eficácia interpretativa” da Lei no 15.040/2024, pois, embora em
vacatio
legis
, a norma já integraria o ordenamento como vetor hermenêutico apto a reconhecer a exequibilidade do contrato de seguro; (
ii
) que o conjunto documental formado pela apólice e pelos laudos médicos comprovaria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito; (
iii
) que a negativa administrativa ocorreu após a publicação da nova lei, reforçando a pertinência de sua consideração; (
iv
) a distinção dos precedentes invocados na sentença com a situação dos autos; (v) a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, evento expressamente coberto; (vi) a impropriedade da alegação de doença preexistente, invocando a Súmula 609 do STJ; (
vii
) a desnecessidade de dilação probatória; (
viii
) a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (
ix
) subsidiariamente, a conversão da execução em ação de cobrança, caso mantido o entendimento quanto à ausência de título executivo.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, requerendo a intimação do apelante para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo: (i) a absoluta inaplicabilidade da Lei no 15.040/2024 antes de sua vigência; (
ii
) a impossibilidade de conferir força executiva com base em norma em
vacatio
legis
; (
iii
) a inexistência de título executivo extrajudicial à luz do art. 784, VI, do CPC, que restringe a força executiva ao seguro de vida em caso de morte; (
iv
) a necessidade de dilação probatória nas hipóteses de cobertura por doenças graves; e (v) a inadequação da via executiva para a pretensão deduzida.

Deferido o parcelamento do preparo recursal, a apelante comprovou o recolhimento das custas parciais.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO FERREIRA ALEGRIA, OAB/MT 9996/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o contrato de seguro de vida com cobertura para doenças graves, antes da entrada em vigor da Lei no 15.040/2024, pode ser considerado título executivo extrajudicial.

Destaco inicialmente, que, o art. 784, VI, do CPC, define que o contrato de seguro de vida, no caso de morte do segurado, é título executivo extrajudicial, ressalvando que não há previsão expressa em relação à exequibilidade do contrato para que busca indenização securitária decorrente de diagnóstico definitivo de doenças graves.

Assim, ainda que se possa admitir a execução do contrato de seguro em caso de não pagamento de indenização cujo dever de cobertura esteja reconhecido extrajudicialmente, a via executiva não é aplicável quando há negativa administrativa de indenização por divergência em relação ao enquadramento do evento (sinistro) nas exatas condições da apólice.

No caso, a negativa administrativa se deu com a seguinte justificativa (ID 330112531):
Conforme condições contratuais da apólice em questão (item 3.1.4.1) são consideradas “Doenças Graves”, exclusivamente: a) Câncer b)
Infarto Agudo do Miocárdio
c) Acidente Vascular Cerebral d) Insuficiência Renal Terminal e
e
) Transplante de Órgãos.
O segurado possui síndrome coronariana aguda
, portanto, não se enquadra nos riscos cobertos pela garantia.

Portanto, embora o laudo médico apresentado pelo exequente tenha classificado a ocorrência de diagnóstico previsto no contrato de seguro (
Infarto Agudo do Miocárdio)
a questão discutida é precisamente a classificação do quadro clínico, que tem repercussão sobre a própria ocorrência do sinistro nos termos do contrato, comprometendo a liquidez e certeza da obrigação. Nesse sentido:

“[...] TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. [...]
2. Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito.

3. Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva.
[...] (STJ - REsp: 1416786 PR 2013/0370507-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2014).

A tese relativa à aplicabilidade da Nova Lei n. 15.040/2024, aos contratos já firmados e fatos ocorridos antes da sua vigência, ainda que sob perspectiva interpretativa, igualmente não prospera.

Em observância à garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a aplicação retroativa da nova lei para regular as consequências de um sinistro já ocorrido seria uma violação direta ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, circunstância que já foi objeto de interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo do entendimento adotado no julgamento do Tema de Repercussão Geral 123 (STF - RE: 948634 RS, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020).

Apreciação de caso análogo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 585, III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.382/2006). AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 585, III, do CPC/1973, com a redação dada pela Lei 11 .386/2006, o contrato de seguro por invalidez não é título executivo apto a embasar execução de indenização por invalidez decorrente de acidente.
2. A referida lei reformadora suprimiu do indicado dispositivo processual a parte que previa ser título executivo extrajudicial também o contrato de acidentes pessoais de que resulte incapacidade. A indenização, em hipóteses desse
jaez
, depende de acertamento prévio em processo de conhecimento.
3. Recurso especial da seguradora provido para julgar procedentes os embargos do devedor, invertendo-se os ônus
da
sucumbência. (STJ - REsp: 1659768 RS 2016/0183325-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2022).

Do pedido de conversão da execução em ação ordinária:

Verifico que não houve requerimento oportuno de conversão nos autos da execução de origem e a executada manifesta discordância em sede de contrarrazões (ID 330114355 – pág. 09).

Nesse sentido, após a citação das executadas, inclusive com oposição de embargos à execução, a relação processual se estabilizou, o que impede a modificação do pedido ou da causa de pedir sem o seu consentimento, conforme o artigo 329, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, no julgamento do
Tema Repetitivo 320
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou posicionamento de que
“é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato;”. (STJ - REsp: 1129938 PE 2009/0111477-6, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/03/2012).

O mesmo posicionamento é adotado pelos Tribunais Pátrios em relação à conversão da execução para o rito ordinário da ação de cobrança:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDOMÍNIO FECHADO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - DEVERES DO CONDÔMINO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COMUNS DO CONDOMÍNIO - INADIMPLEMENTO - ANUÊNCIA OU ADESÃO POSTERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - ESTABILIZAÇÃO DA LIDE - NÃO CABIMENTO. (...) Diante da estabilização da lide, com a citação do executado e apresentação de embargos à execução, não há que se cogitar da conversão da ação de execução em ação de cobrança. (TJ-MG - AC: 10000210353587001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2a VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se o contrato de seguro de vida, quanto à cobertura por "Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves", possui força de título executivo extrajudicial, especialmente diante da edição da Lei no 15.040/2024, bem como se é cabível a conversão do feito executivo em ação de cobrança.

Os embargos à execução foram julgados procedentes, com a extinção da execução, sob o fundamento de que a via eleita é inadequada, pois o título não apresenta exequibilidade à luz do CPC/2015, além de a nova lei de seguros ainda se encontrar em período de
vacatio
legis
.

O Código de Processo Civil, ao elencar o rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais em seu art. 784, inciso VI, prevê expressamente "o contrato de seguro de vida
em caso de morte
". Portanto, a cobertura para diagnóstico de doenças graves, como ocorre nos autos, não se enquadra nessa hipótese legal (REsp 1659768 RS).

Quanto à alegação do apelante de "
pré
-eficácia interpretativa" da Lei no 15.040/2024, embora o art. 132 da referida lei tenha atribuído força executiva aos contratos de seguro de vida de forma mais ampla, o legislador, no art. 134, estabeleceu
vacatio
legis
de 1 ano. Assim, a lei passou a vigorar apenas em 10/12/2025, data posterior ao ajuizamento da demanda.

Consoante o art. 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei só começa a vigorar e a ter força obrigatória e coercitiva após o decurso da
vacatio
legis
. O processo de execução rege-se pelo princípio da tipicidade dos títulos executivos (
nulla

executio

sine

titulo
). Desse modo, admitir que norma ainda não vigente produza efeitos para criar título executivo extrajudicial implicaria violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Com essas considerações,
acompanho a douta relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026